Tribunal: TJMT
Processo: 1034442-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034442-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA COSTA GALVAO JUNIOR - CPF: 055.584.998-85 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 005.792.298-58 (AGRAVANTE), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE registrado(a) civilmente como MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da parte autora e de testemunhas arroladas pelo réu. O agravante sustenta que o despacho saneador havia determinado apenas a realização de prova documental, sem prever a produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a realização de audiência para produção de prova oral fere o despacho saneador anteriormente proferido e se há violação ao princípio da preclusão pro judicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar os meios probatórios necessários para a formação de seu convencimento, conforme previsão do art. 371 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ entende que não há preclusão
pro judicato
em matéria probatória, cabendo ao magistrado a análise da necessidade da produção das provas ao longo do processo.

5. O provimento do agravo anterior garantiu a observância do despacho saneador, sem excluir a possibilidade de produção de prova oral posteriormente determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A preclusão
pro judicato
não impede a reavaliação da necessidade de provas ao longo da instrução processual, sendo discricionária ao juízo a determinação da produção de prova oral, desde que fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.772.666/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORGE LUIZ DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Rescisão de Contrato c/c Enriquecimento Sem Causa no 1000872-18.2019.8.11.0012, movida pelo agravante.

Em breve síntese, a recorrente assevera que:

- contra o despacho saneador ID 4435476 (que inverteu o ônus da prova em face do réu\agravado) datado de 29.03.2021, disponibilizado em 31.03.2021 e publicado em 12.04.2021, não fora interposto nenhum recurso processual à época de sua publicação;

- confiando no que havia sido determinado pelo Juízo
a quo
no despacho saneador, ou seja, que cumpria à parte Requerida com amparo no artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil Brasileiro, comprovar por documentos “a) a existência e a quantidade de grãos depositados em nome da parte autora junto à parte Requerida.”, não requereu ao juízo a produção de prova documental neste sentido, porque nos termos do artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil Brasileiro, cumpria a parte Requerida fazê-lo, e não o fez até a presente data, porque não lhe interessa;

- após a manifestação do réu\agravado, o douto julgador singular volveu atrás e delimitou a produção de prova testemunhal, suficiente para elucidação das controvérsias.

- contra este ato, o agravante interpôs na época Recurso de Agravo de Instrumento que teve o pedido de efeito suspensivo deferido, e foi provido para o fim de “
manter o disposto no despacho saneador realizado pelo Juízo singular (id. 44354706)”

- Em 29 de outubro de 2024, o Juízo designou audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora e de 02 (duas) testemunhas arroladas pelo réu, para a data de 04 de dezembro de 2024, às 16h30min (horário de Brasília).

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.o 2568982698.

Mesmo intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante na ação de execução de título extrajudicial, em que o Magistrado
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora e de 02 (duas) testemunhas arroladas pelo réu, para a data de 04 de dezembro de 2024, às 16h30min (horário de Brasília).

Os recorrentes alegam, em apertada síntese, que o despacho saneador havia determinado apenas a realização de prova documental, não abrindo possibilidade para realização de prova testemunhal.

Dessa forma, a parte agravante pretende a reforma da decisão para que a instrução probatória dos autos seja realizada apenas com base em prova documental, conforme delineado no despacho saneador.

No entanto, a razão não lhe assiste.

O art. 371 do Código de Processo Civil, determina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse sentido, Humberto Dalla Bernardina de Pinho argumenta que:

“Conforme tal princípio, previsto no art. 371 do CPC/2015, o juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos.

Situa-se entre o sistema da prova legal (ou tarifada) – segundo o qual eram atribuídos valores predeterminados aos meios de prova, os quais deveriam ser obedecidos pelo juiz ao decidir – e o sistema da íntima convicção – em que o juiz julgava de acordo com o seu convencimento, baseado em quaisquer elementos, inclusive extrajudiciais. Dessa forma, o juiz é livre para decidir; todavia terá que se valer das provas carreadas para o processo.

É decorrência lógica do Princípio da Livre Investigação, segundo o qual o juiz poderá determinar ao longo do processo todas as diligências que julgar necessárias para descobrir a verdade, ainda que não solicitadas pelas partes.

Assim sendo, se o juiz pode determinar a busca das provas, pode atribuir a elas o valor que achar adequado. É a discricionariedade, o juízo de conveniência e a oportunidade permitidos pela lei, para avaliar as provas produzidas no processo.”
(Pinho, H.D.B. D. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. Disponível em: Minha Biblioteca. Editora Saraiva, 2022.)

Isso porque, na análise dos autos, cabe ao magistrado como destinatário da prova decidir os elementos probatórios necessários para o deslinde do seu livre conhecimento motivado, sem que isso implique em violação ao julgado anteriormente proferido por esta Câmara quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1017884-42.2023.8.11.0000.

O Juízo
a quo
bem pontuou acerca da validade da produção probatória, veja:

“Com a rejeição dos aclaratórios, a parte entendeu por bem interpor agravo de instrumento, devidamente provido para "manter o disposto no despacho saneador" de id. 44354706. Em outras palavras, o provimento do agravo em questão se deu tão somente para reconhecer a necessidade de observância das deliberações proferidas no despacho saneador supracitado, não havendo nenhuma disposição acerca da produção da prova oral nos autos, que sequer foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça.

Portanto, uma vez definida a produção da prova documental e distribuído o ônus da prova em relação aos pontos controvertidos elencados na decisão saneadora, o Tribunal de Justiça apenas reconheceu a impossibilidade de posterior limitação da instrução à prova oral, porquanto iria o magistrado singular de encontro à decisão anterior proferida por ele mesmo, que estaria protegida pelo manto da preclusão pro judicato.

Assim, não sendo a produção de prova oral objeto de análise do Tribunal de Justiça, como induz a parte, os presentes embargos não merecem prosperar, haja vista que a decisão combatida não padece de quaisquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consequentemente, constatada a prudência na produção da prova oral para elucidação das demais controvérsias nos autos, observada a distribuição do ônus probatório e a produção da prova documental nos termos do despacho saneador, a designação de audiência de instrução não se configura error in procedendo, tampouco contraria o acórdão anexo sob o id. 133365570, mas decorre do simples exercício jurisdicional de condução do processo por parte desta magistrada, destinatária final das provas a serem produzidas.”

Cito o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção" ( AgInt no AREsp n. 1.772.666/MT, Relator, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2021, DJe 18/6/2021)

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias" ( AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantida a instrução probatória dos autos.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025